Tribunal: TJSP
Processo: 1010534-02.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Prestação de serviço. Administração de condomínio. Rescisão unilateral, sem aviso de antecedência previsto no contrato. Pretensão à cobrança de multa. Ação julgada procedente. Revelia decretada. Presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial. Prova documental que corrobora o direito alegado. Multa contratual devida. Aplicação da penalidade que se mostra excessiva e desproporcional.

Ementa:
Prestação de serviço. Administração de condomínio. Rescisão unilateral, sem aviso de antecedência previsto no contrato. Pretensão à cobrança de multa. Ação julgada procedente. Revelia decretada. Presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial. Prova documental que corrobora o direito alegado. Multa contratual devida. Aplicação da penalidade que se mostra excessiva e desproporcional. Possibilidade de redução da cláusula penal estipulada no contrato. Observância do art. 413 do Código Civil. Recurso provido em parte.
Tendo em vista a intempestividade da contestação ofertada, fato, inclusive, reconhecido pelo réu nas contrarrazões, o caso é de aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, não conhecendo da matéria fática alegada em contestação, o que, aliado à prova documental constante nos autos, corroborou o direito alegado, ficando evidenciada a infração contratual praticada pelo condomínio. Nesse passo, constatada a previsão de penalidade para o caso de rescisão do contrato antes de findo o prazo de sua vigência e ausente notificação com antecedência mínima de 60 dias da data prevista para o término da avença, não há como forrar o apelante da responsabilidade pelo pagamento da multa compensatória.
No entanto, a multa contratual em valor correspondente a R$62.400,00 revela-se desproporcional e incompatível com a finalidade e natureza do negócio firmado entre as partes, devendo ser reduzida para R$20.800,00, segundo interpretação que se coaduna com a boa-fé objetiva e atende ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498651
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010534-02.2018.8.26.0019,
da Comarca de Americana, em que é apelante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUES DA ITÁLIA, é apelado GBX GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010534-02.2018.8.26.0019 -Voto no 43293
2
COMARCA: Americana – 3a V. Cível/Juiz Marcio Roberto Alexandre
APTE. : Condomínio Residencial Bosques da Itália
APDA. : GBX Gestão e Administração Imobiliária Ltda Me
VOTO No 43.293
EMENTA: Prestação de serviço. Administração de
condomínio. Rescisão unilateral, sem aviso de antecedência
previsto no contrato. Pretensão à cobrança de multa. Ação
julgada procedente. Revelia decretada. Presunção de
veracidade
dos
fatos
afirmados
na
inicial.
Prova
documental que corrobora o direito alegado. Multa
contratual devida. Aplicação da penalidade que se mostra
excessiva e desproporcional. Possibilidade de redução da
cláusula penal estipulada no contrato. Observância do art.
413 do Código Civil. Recurso provido em parte.
Tendo em vista a intempestividade da contestação ofertada, fato,
inclusive, reconhecido pelo réu nas contrarrazões, o caso é de aplicação
dos efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na
inicial, não conhecendo da matéria fática alegada em contestação, o
que, aliado à prova documental constante nos autos, corroborou o
direito alegado, ficando evidenciada a infração contratual praticada
pelo condomínio. Nesse passo, constatada a previsão de penalidade
para o caso de rescisão do contrato antes de findo o prazo de sua
vigência e ausente notificação com antecedência mínima de 60 dias da
data prevista para o término da avença, não há como forrar o apelante
da responsabilidade pelo pagamento da multa compensatória.
No entanto, a multa contratual em valor correspondente a R$62.400,00
revela-se desproporcional e incompatível com a finalidade e natureza
do negócio firmado entre as partes, devendo ser reduzida para
R$20.800,00, segundo interpretação que se coaduna com a boa-fé
objetiva e atende ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que julgou
procedente ação, condenando o réu a pagar a quantia de R$62.400,00 (sessenta e dois mil e
quatrocentos reais), com correção monetária desde o ajuizamento da ação pela Tabela
Prática do TJSP, juros de mora a partir da citação, à base de 1% ao mês, arcando o vencido,
ainda, com o reembolso das eventuais custas, despesas processuais despendidas pela
autora, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Diz o apelante que o decreto de revelia e a aplicação da pena de
confissão não alcançam o direito material, não impedindo que se produza as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010534-02.2018.8.26.0019 -Voto no 43293
3
necessárias ao deslinde da questão. Ademais, a pena de confissão é relativa, aduzindo que,
ao fundamentar sua decisão, o MM Juiz afastou a análise das provas requeridas pelo
apelante, bem como não analisou os documentos carreados às fls. 210/238. A nova
sistemática do CPC/2015 deu ao juízo poder instrutório de ofício, para que este busque,
além das provas produzidas pelo demandante, a verdade dos fatos. Destaca que houve, por
parte da apelada, faltas graves na prestação dos serviços que lhe eram incumbidos, tais
como, pagamentos em duplicidade, cheque devolvido por preenchimento errado,
pagamento em atraso de contas, fluxo de caixa precário etc. Portanto, houve justo motivo
para a rescisão contratual. A relação contratual havida entre as partes é de consumo
pretendendo aplicação dos artigos 14, 18 e seguintes do CDC. A apelada omitiu as provas
que lhe imputariam culpa pela rescisão contratual.
Recurso processado com preparo e contrarrazões, os autos restaram
encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
A sentença apelada analisou a questão que lhe foi posta, anotando o
magistrado que, diante da intempestividade da contestação ofertada, é o caso de aplicação
dos efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, não
conhecendo da matéria fática alegada em contestação.
Conforme consignado, “versando a causa sobre direitos patrimoniais
disponíveis, incide à hipótese a presunção de veracidade dos fatos articulados pela autora
na inicial, notadamente, a notificação levada a efeito pela ré, no tocante à rescisão do
contrato de prestação de serviços, que aliás restou documentalmente comprovada nos
autos, quando renovada automaticamente a avença até 11/04/2020. Saliente-se que não se
revela razoável se admitir que o réu, após o decreto de revelia e a sua consequência supra
mencionada, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, produza
provas para contrapor a sobredita presunção ... Isso equivaleria a simplesmente se ignorar
as consequências da revelia em demanda que versa sobre direitos patrimoniais disponíveis.
Era ônus do requerido concentrar suas teses defensivas e impugnar especificamente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010534-02.2018.8.26.0019 -Voto no 43293
4
fatos articulados na inicial por ocasião da apresentação de sua contestação, a qual por ele
foi intempestivamente carreada aos autos. E consigne-se que não se está diante de um
processo criminal, em que vigora em toda sua plenitude, o princípio da verdade real. Por
derradeiro, o artigo 370, 'caput', do CPC não pode ser invocado para suprir a omissão das
partes quanto aos ônus processuais que lhes competem. E o Código de Processo Civil
pátrio não prevê uma contestação diferida ...”
Diante dos efeitos da revelia, mostra-se desnecessária prova sobre
fato em razão de desinteresse em se defender tempestivamente. O objeto da prova é
definido após a contestação. Acrescente-se a isso que as alegações da autora foram
corroboradas pelos documentos apresentados e, se mal executados os serviços para que os
quais restou contratada em 2.016, não havia razão para mantê-la após o termino do prazo
contratual, prorrogado por força de inércia tempestiva do destinatário.
Nesse passo, constatada a previsão de penalidade para o caso de
rescisão do contrato antes de findo o prazo de sua vigência e ausente notificação com
antecedência mínima de 60 dias da data prevista para o término da avença, não há como
forrar o apelante da responsabilidade pelo pagamento da multa compensatória.
Todavia, se a cláusula penal tem por escopo compensar o
inadimplemento e este ocorreu somente em relação a parte do negócio, não parece justo
que a credora que já se beneficiou com o cumprimento parcial da obrigação, receba a multa
convencionada em patamar tão elevado. O contrato de prestação de serviços teve início em
11 de abril de 2016, com prazo de vigência de 2 anos (fl. 20) e renovação automática por
igual período. A notificação de rescisão ocorreu em 14 de março de 2018, pouco antes de
findo o contrato, não se mostrando-se razoável aquela exigida pela autora, ou seja, “à base
de 50% do valor da última remuneração, multiplicado por 24 meses”.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXCESSO DE EXECUÇÃO - Não comprovação. CLÁUSULA PENAL - Multa
compensatória fixada em montante excessivo - Valor que comporta redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010534-02.2018.8.26.0019 -Voto no 43293
5
equitativa - Inteligência do artigo 413 do Código Civil. PARCELAMENTO DO
DÉBITO - Descabimento em sede de cumprimento de sentença - Inteligência do
artigo 916, parágrafo 7° do CPC - Recurso provido em parte” (Agravo de
Instrumento no 2097749-90.2017.8.26.0000, Rel. Des. Luís Fernando Nishi, J.
28.09.2017).
Assim, a multa merece ser reduzida, em atenção ao princípio da
justiça corretiva, devendo ser fixada proporcionalmente (R$ 5.200,00/50% x 2 meses), o
que perfaz o montante de R$20.800,00.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o
pagamento de metade das custas e despesas processuais, fixados honorários dos patronos
em 10% do valor atualizado atribuído à causa, na proporção de metade para cada.
Isto posto, dá-se provimento parcial ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator